Tribunal: TJDFT
Processo: 0722058-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722058-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDUARDO CALIXTO SALIBA REQUERIDO: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA D E C I S Ã O Tendo em vista o silêncio das partes quanto à decisão (ID 27171793) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, conforme certidão lançada no ID 27924873, bem como o fato de não existirem nos autos outros elementos aptos a me demoverem do entendimento firmado inicialmente, julgo extinto o presente procedimento. Oportunamente, arquive-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador